Tribunal: CARF
Processo: 10925.902878/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902878/2014-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.536 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (Fortaleza/CE), com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 13/17) contra o Despacho Decisório
(fl. 5) que não reconheceu o direito creditório reclamado no PER no
05589.50057.220514.1.2.04-9920 (fls. 2/4), no valor de R$ 70.078,45, relativo a
pagamento indevido ou a maior de IOF/Contrato de Derivativos (CR 2927) do período
de apuração 31/03/2012 e, em consequência, indeferiu o pedido de restituição.
Reproduz-se a seguir imagem do despacho decisório, que permite visualizar os
elementos essenciais do presente litígio:
[reprodução do despacho decisório acostado às fls. 05 dos autos]
O Despacho Decisório acusa que o pagamento de R$ 70.078,45 estaria totalmente
alocado a débito de mesmo valor e mesmo período de apuração, de maneira que não há
crédito disponível para restituição.
A empresa alegou que, com o objetivo de requerer a restituição, transmitiu o
PER/DCOMP n° 05589.50057.220514.1.2.04-9920, sendo que, antes da transmissão do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902878/2014-17
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

pedido, por equívoco, não foi realizada a retificação da DCTF para excluir o débito do
imposto recolhido indevidamente. Assim, na data de 10/10/2014, a Requerente
apresentou a DCTF retificadora corrigindo tal equívoco.
Complementou que, em face do que determina a Lei n° 12.543, de 2011, as operações
com hedge estão sujeitas a alíquota zero de IOF desde 16 de setembro de 2011, tendo
retificado a DCTF para excluir o débito do IOF e solicitado a restituição sobre
operações realizadas no período de março de 2012, dentro do limite previsto no
parágrafo 11 do art. 32-C do Decreto n° 6.306, de 2007.
Por fim, apresentou o seguinte pedido:
III — REQUERIMENTO FINAL
Que é feito no sentido de que Vossa(s) Senhoria(s) recebam a presente, bem
como, os documentos que a instruem, e, em acatando os seus termos, haja(m) por
bem em determinar:
a) a restituição, à Requerente, do IOF no valor de R$ 70.078,45 (setenta mil e
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), recolhidos indevidamente no
período de apuração do mês de março/2012; e ainda,
b) atualização do valor pela taxa SELIC, conforme determina o art. 63 do
Decreto n° 6.306/2007.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 103-004.728, às
fls. 49/60), a 3a TURMA DA DRJ03, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. A
decisão recorrida foi estruturada em dois tópicos, cujos pontos principais destaco a seguir:
1) A questão da retificação da DCTF posterior à ciência do Despacho
Decisório
O colegiado a quo destaca que na DCTF original referente a março/12,
encaminhada em 22/05/2012, foi indicada a existência de débito de IOF
(cód. 2927) no valor de R$ 70.078,45 e essa informação foi mantida nas
declarações retificadoras enviadas em 20/06/2012 e 11/10/2012. Somente
em 10/10/2014, após a ciência do despacho decisório do PER n°
05589.50057.220514.1.2.04-9920 (fls. 02/04), foi enviada nova DCTF
retificadora, informando não haver débitos de IOF (cód. 2927) em
março/12.
Diante desse panorama, a DRJ registra que “a simples retificação da
DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de
crédito utilizado para compensação. É necessária a comprovação do erro,
mediante a apresentação da documentação contábil e/ou fiscal que deu
suporte à retificação implementada, em virtude do ônus probatório a
cargo da pessoa jurídica”.
O colegiado o quo ainda acrescenta que “ao impugnar o ato
administrativo que indeferiu a sua pretensão o contribuinte deverá efetuar
o registro de seus pontos de discordância, além de apresentar as razões e
as provas que possuir, o que não se observa no presente caso, em que os
únicos elementos de prova que acompanharam a peça de defesa foram as
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

cópias do comprovante de recolhimento do IOF e da DCTF Retificadora
(fl. 19/23)”.
Em seguida, a decisão de piso menciona uma série de precedentes, tanto
das turmas deste Conselho quanto das próprias Delegacias de Julgamento,
que corroboram seu entendimento.
2) A questão da aplicação da alíquota zero aos contratos de derivativos
A DRJ menciona a arguição da manifestante quanto à aplicação da
alíquota zero de IOF aos contratos de hedge desde 16 de setembro de
2011, por força do disposto na Lei n° 12.543/2011 (que, dentre outras
providências, alterou o art. 2o da Lei no 8.894/1994). Destaca que essa é a
razão apontada pela manifestante para ter efetuado a retificação da DCTF
e informado a inexistência de débito do tributo em março de 2012.
Em seguida o colegiado a quo traz uma definição do que são as operações
de hedge e esclarece que:
A partir das alterações promovidas pela Lei no 12.543, de 2011, foi
editado o Decreto no 7.536, de 26 de julho de 2011, o qual incluiu
o art. 32-B no Regulamento do IOF - Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007. Esse dispositivo foi posteriormente revogado
pelo Decreto no 7.563, de 15 de setembro de 2011, que incluiu o
art. 32-C no RIOF, o qual passou a regular a incidência do
imposto nas operações com contratos de derivativos financeiros:
[...]
Note-se que o Decreto no 7.699, de 15 de março de 2012, por meio
da alteração do § 5o do art. 32-C do Decreto no 6.306, de 2007,
reduziu a zero a alíquota do IOF incidente nas operações com
contratos de derivativos para cobertura de riscos inerentes à
oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos
de exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no país. Posteriormente, o Decreto no 8.027, de 12 de
junho de 2013, reduziu a zero a alíquota do IOF de todas as
operações de que trata o caput do art. 32-C do Decreto no 6.306,
de 2007, por meio da inclusão do § 15 nesse dispositivo.
Na situação em análise, a interessada registrou se tratar de
PAGAMENTO INDEVIDO DE IOF SOBRE DERIVATIVOS
(HEDGE EXPORTAÇÃO), caso em que era permitido à pessoa
jurídica exportadora, relativamente às operações de derivativos
que pudessem ser consideradas como hedge, descontar do IOF
devido em cada período aquele apurado e recolhido sobre os
contratos de hedge ou, na impossibilidade de assim proceder,
requerer a restituição ou compensar o valor pago a esse título.
Para que fizesse jus à redução a zero da alíquota do imposto,
instituída pelo Decreto no 7.699, de 15/03/2012 (art. 32-C, § 5o,
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

inciso I, do RIOF), deveria ter comprovado não somente o
cumprimento do prazo previsto no § 11, mas também a proporção
entre o valor total da exposição cambial vendida diária referente
às operações com contratos de derivativos e o valor total das
operações com exportação (que não poderia exceder a 1,2).
Todavia, a Manifestante não logrou êxito em demonstrar a
existência de uma correlação inequívoca entre os contratos de
derivativos e o ativo/passivo que seria objeto da proteção, ou seja,
do hedge, mediante a apresentação da documentação hábil e
idônea, além dos registros contábeis pertinentes.
E tendo em vista que, em se tratando de restituição, ressarcimento
ou compensação, o ônus probatório diz respeito a encargo de
responsabilidade do sujeito passivo, não há como se reformar o
ato decisório atacado.
Não conformada com a decisão da câmara baixa, a ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 70/82) no qual:
 Salienta que todas as razões de direito relacionadas à presente controvérsia
foram demonstradas na manifestação de inconformidade, não havendo
qualquer inovação nessa seara a ser feita em sede de Recurso Voluntário.
Na sequência, defende a possibilidade de apresentação da documentação
probatória também em sede de Recurso. Destaca a existência de
precedentes em decisões deste Conselho que embasariam tal pretensão e
argumenta que tal possibilidade encontra respaldo nos princípios da
verdade material e do formalismo moderado.
 Em seguida, a Recorrente traça um panorama do funcionamento das
operações com derivativos chamadas de NDF (Contrato a Termo de Moeda
sem Entrega Física), esclarecendo que se utiliza desses instrumentos para
se proteger (hedge) de possíveis variações da taxa de câmbio (variação da
cotação do dólar) entre o momento do faturamento e o recebimento dos
valores referentes as exportações que realiza.
 Na sequência, trata da necessidade do reconhecimento de seu pedido de
restituição. Nesse ponto, a Recorrente reitera o argumento de que houve
pagamento indevido de IOF no período de março de 2012, decorrente das
operações com hedge sujeitas à aplicação da alíquota zero nos termos do
inciso I do § 5o c/c § 11 do art. 32-C do Decreto no 6.306, de 2007. Observa
que a incidência de alíquota zero nessas operações decorre de alterações
implementadas na Lei no 8.894/1994, através da Lei no 12.543/2011, com
efeitos retroativos a partir de 16 de setembro de 2011, por força do disposto
no art. 6o desta lei.
 Fechando sua peça recursal, a ora Recorrente pugna pela validade da
retificação da DCTF, mesmo depois da expedição de despacho decisório
que denegou o pedido de restituição, para, por fim, informar que, em
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

complementação ao Recurso Voluntário, fez a juntada de uma série de
novos documentos que demonstrariam a existência do direito creditório
reclamado.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como salientado pela Recorrente, a discussão posta em sede recursal dá-se,
sobretudo, quanto a questões de fato; mais precisamente à comprovação da existência de um
indébito decorrente de recolhimento indevido a titulo de IOF (cód. 2927 - Contrato de
Derivativos) no valor de R$ 70.078,45 (PA: 03/2012), que não foi reconhecido quando da análise
do pedido de restituição no 05589.50057.220514.1.2.04-9920 (fls. 02/04), pois constatou-se que
o pagamento indicado pela Recorrente estava totalmente alocado a débito declarado em DCTF.
Após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido (fls. 05/10), a Recorrente efetuou
retificação da DCTF de 03/2012 (fls. 23), indicando a inexistência de valores a recolher a título
de IOF no período.
No que tange às questões de direito, na esteira do que já fora tratado no relatório
do presente acórdão e com o fito de estabelecer as balizas para a análise do caso, insta salientar
que a Lei no 12.543/2011 incluiu os §§ 4o a 7o às disposições do art. 2o da Lei no 8.894/1994, aos
quais, por força do art. 6o daquela lei, foram atribuídos efeitos a partir de 16 de setembro de
2011. Eis a redação desses dispositivos:
§ 4o A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge, poderá
descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada período, o IOF
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

apurado e recolhido na forma da alínea “c” do inciso II do caput. (Incluído pela Lei no
12.543, de 2011)
§ 5o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o § 4o, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente com imposto e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, exceto as
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11
da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)
§ 6o A parcela do IOF descontado ou compensado na forma deste artigo não será
dedutível para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 4oe 5o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)
(grifo nosso)
Posteriormente, a regulamentação do IOF pelo Decreto no 6.306/2007 sofreu
alterações por meio do Decreto no 7.699/2012, que modificou o art. 32-C, dando nova redação
para o seu § 5o, para estabelecer alíquota zero nas operações com contratos de derivativos para
cobertura de riscos na exportação e fixar os requisitos para se fazer jus a esses benefícios. Eis os
trechos do Decreto no 6.306/2007 que interessam ao presente caso:
Art. 32-C. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento, sobre o valor nocional
ajustado, na aquisição, venda ou vencimento de contrato de derivativo financeiro
celebrado no País que, individualmente, resulte em aumento da exposição cambial
vendida ou redução da exposição cambial comprada. (Incluído pelo Decreto no 7.563,
de 2011).
[...]
§ 5o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo Decreto no 7.699, de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à
oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação
firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País; e (Incluído
pelo Decreto no 7.699, de 2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos no
caput. (Incluído pelo Decreto no 7.699, de 2012)
[...]
§ 11. Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do § 5o , o valor total da
exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos
não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das
operações com exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica
titular dos contratos de derivativos. (Incluído pelo Decreto no 7.699, de 2012)
§ 12. Observado o limite de que trata o § 11, o disposto no inciso I do § 5o estará sujeito
à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a respectiva
exposição cambial vendida, realizadas no período de até doze meses subsequentes à
data de ocorrência do fato gerador do IOF. (Incluído pelo Decreto no 7.699, de 2012)
§ 13. Quando houver falta de comprovação ou descumprimento de condição de que
tratam os §§ 11 e 12, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e
calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no caput, acrescido
de juros e multa de mora.” (Incluído pelo Decreto no 7.699, de 2012)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

(grifo nosso)
Nota-se que as alterações da Lei no 8.894/1994, promovidas pela Lei no
12.543/2011, estabeleceram a possibilidade de aproveitamento de créditos em relação ao IOF
incidente nas operações de hedge realizadas pela pessoa jurídica exportadora (conforme §§ 4o a
7o do art. 2o), e, posteriormente, as alterações do Decreto no 6.306/2007, por meio do Decreto no
7.699/2012, estabeleceram alíquota zero nas operações com contratos de derivativos para
cobertura de riscos na exportação.
De acordo com as disposições da Instrução Normativa RFB no 1207/2011, que
regulamentava o IOF sobre as operações com derivativos na época dos fatos, tanto o
aproveitamento de créditos do IOF incidente nas operações de hedge realizadas pela pessoa
jurídica exportadora quanto a alíquota zero nas operações com contratos de derivativos para
cobertura de riscos na exportação dependem do cumprimento dos mesmos requisitos (que são
aqueles previstos nos §§ 11 e 12 do art. 32-C do Decreto no 6.306/2007):
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes
à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação
firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos no art.
2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor
total da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor
total das operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou
jurídica titular dos contratos de derivativos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 2o Observado o limite de que trata o § 1o, o disposto no inciso I do caput estará
sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a
respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até 12 (doze) meses
subsequentes ao da data de ocorrência do fato gerador do IOF. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 3o Quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição de que
tratam os §§ 1o e 2o, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e
calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no art. 2o, acrescido
de juros e multa de mora. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22
de maio de 2012)
[...]
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge, poderá
descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada período, o IOF
apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no inciso I e nos §§ 1o e
2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio
de 2012)
§ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o caput, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos termos do art. 74
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
§ 2o O requerimento de restituição ou a declaração de compensação deverão observar o
disposto na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
§ 3o A parcela do IOF descontado ou compensado na forma deste artigo não será
considerada como despesa dedutível para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
Logo, para fazer jus aos benefícios, o contribuinte (titular dos contratos de
derivativos) deve comprovar que o valor total da exposição cambial vendida diária referente às
operações com contratos de derivativos não é superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o
valor total das operações com exportação realizadas no ano anterior e comprovar as operações de
exportação realizadas cujos valores justifiquem a respectiva exposição cambial vendida.
Posto isso, passemos à análise das questões de fato.

3.1. Da retificação da DCTF após o despacho decisório
Conforme salientado pela Recorrente, não há impedimento à realização da
retificação da DCTF após a ciência de despacho decisório que indefere/não homologa o
PER/DCOMP. Todavia, essa providência, por si só, não é suficiente para o reconhecimento do
direito creditório pleiteado. Esse é o entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal
consignado no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, in verbis:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
[...]
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
(grifo nosso)
Este também é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho por meio de
inúmeras decisões acerca do tema. Apenas a título de exemplo, podemos citar os seguintes
precedentes da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
Assim, conquanto não haja, a princípio, óbice para que a retificação ocorra após a
expedição do despacho decisório, em se tratando de manifestação de inconformidade contra a o
não reconhecimento do direito creditório e do recurso voluntário interposto contra essa decisão,
aplica-se o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e, por
conseguinte, a necessidade de se fazer prova do direito alegado.

3.2. Da apresentação de documentos junto do recurso voluntário
Conforme fora salientado no relatório deste acórdão, junto da interposição do
Recurso Voluntário, a ora Recorrente realizou a juntada de uma série de novos documentos,
visando comprovar o direito creditório reclamado. São eles:
 DCTFs Originais e Retificadoras (fls. 128/212);
 GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO (fls. 214/215);
 RELATORIOS CETIP (fls. 217/218);
 RELATORIO DE EXPORTACOES 2011 (fls. 220/357);
 COPIA NFS E EMBARQUES (fls. 359/383);
 DRE 2011 (fls. 384/384).
A rigor, a não apresentação da prova documental em sede de
impugnação/manifestação de inconformidade configuraria a preclusão do direito de fazê-lo em
momento posterior. Vejamos o que diz o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, acerca do momento oportuno para a apresentação desse tipo de prova:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas
por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação da restituição foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as balizas
para a comprovação do direito, entendo admissível a aceitação dos documentos apresentados.

3.3. Da análise das provas apresentadas junto do recurso voluntário
Analisando-se os documentos apresentados e as razões de recurso relacionadas a
eles, constata-se que, além das cópias das DCTFs original e retificadoras (fls. 128/212), do
DARF correspondente ao PA 03/2012/cód. 2927 (fls. 214) e do comprovante de recolhimento do
IOF (fls. 215), a Recorrente juntou aos autos planilha na qual agrupa os valores da exposição
cambial diária no mês 03/2012 (reunindo as informações contidas nos relatórios CETIP às fls.
217/218) referentes a Contratos a Termo de Moeda (NDF). Eis a planilha apresentada:
Exportação 2011 US:
356.300.062
Data
liquidação
NDF
Santander
NDF ABC
Exposição
Cambial NDF
Variação US
Plax
índice
(Exposição
Cambial x
Exportação
2011)
Variação R$
IOF 1%
01/03/2012 5.000.176,00 5.557.630,00 10.557.806,00
-21.252,00 1,7152
2,96%
02/03/2012 4.986.594,00 5.593.197,00 10.579.791,00
21.985,00 1,7245
2,97%
05/03/2012 4.985.979,00 5.527.187,00 10.513.167,00
-66.624,00 1,7314
2,95%
06/03/2012 6.982.646,00 7.522.230,00 14.504.876,00
3.991.710,00 1,7556
4.07%
7.007.845,44 70.078.45
07/03/2012 6.927.268,00 7.414.418,00 14.341.686,00
-163.190,00 1,7692
4,03%
08/03/2012 6.904.000,00 7.365.633,00 14.269.633,00
-72.053,00 1,7697
4.00%
09/03/2012 6.903.549,00 7.351.260,00 14.254.809,00
-14.825,00 1,7767
4.00%
12/03/2012 6.867.786,00 7.287.217,00 14.155.002,00
-99.806,00 1,8157
3,97%
13/03/2012 6.761.295,00 7.005.204,00 13.766.499,00
-388.503,00 1,8102
3,86%
14/03/2012 6.843.987,00 7.216.451,00 14.060.439,00
293.939,00 1,8146
3,95%
15/03/2012 6.795.649,00 7.081.873,00 13.877.522,00
-182.916,00 1,8006
3,89%
16/03/2012 6.863.874,00 7.144.892,00 14.008.765,00
131.243,00 1,8018
3,93%
19/03/2012 6.922.828,00 7.248.020,00 14.170.848,00
162.083,00 1,8090
3,98%
20/03/2012 6.929.087,00 7.217.590,00 14.146.677,00
-24.171,00 1,8259
3,97%
21/03/2012 6.889.125,00 7.081.011,00 13.970.136,00
-176.541,00 1,8267
3,92%
22/03/2012 6.935.306,00 7.104.409,00 14.039.715,00
69.579,00 1,8250
3,94%
23/03/2012 1.999.305,00 7.086.437,00
9.085.742,00
-4.953.973,00 1,8194
2,55%
26/03/2012 2.000.514,00 7.260.705,00
9.261.219,00
175.477,00 1,8143
2,60%
27/03/2012 2.000.206,00 7.265.115,00
9.265.320,00
4.101,00 1,8135
2,60%
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.536 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902878/2014-17

28/03/2012 1.999.369,00 7.367.365,00
9.366.734,00
101.414,00 1,8223
2,63%
29/03/2012 1.997.423,00 7.190.169,00
9.187.592,00
-179.143,00 1,8334
2.58%
30/03/2012 1.998.790,00 7.200.042,00
9.198.833,00
11.241,00 1,8221
2.58%
Com vistas a demonstrar o valor total das operações com exportação realizadas no
ano de 2011, a Recorrente apresentou Relatório de Exportações (fls. 220/357) que indica que
naquele ano suas exportações totalizaram o valor de US 356.300.062,00 (R$ 599.415.157,80).
Esse valor está de acordo com o que consta na Demonstração de Resultado do Exercício de 2011
(fls. 384). Além disso, a Recorrente realizou a juntada de uma amostra das notas fiscais
(DANFE) relativas às exportações elencadas no referido relatório e das cartas de remessa de
documentos referentes a estas exportações (fls. 359/383).
Essas informações dão conta de que a exposição cambial diária referente às
operações com Contratos a Termo de Moeda (NDF) no mês de março de 2012 não teria superado
1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das exportações realizadas pela Recorrente no
ano de 2011, em observância à regra estabelecida no § 11 do art. 32-C do Decreto no 6.306/2007.
Diante desse cenário, entendo haver indícios da existência do direito creditório
pleiteado, razão pela qual, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, julgo ser prudente
baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF JOAÇABA)
analise a documentação apresentada no Recurso Voluntário, em confronto com as informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, a fim de atestar a sua exatidão.
Ademais, intime a Recorrente para apresentar novos elementos que se mostrem
necessários, sobretudo em relação à comprovação das operações de exportação cujos valores
justifiquem a respectiva exposição cambial vendida em 03/2012, nos termos do § 12 do art. 32-C
do Decreto no 6.306/2007, além dos trechos do livro razão contendo as contas IOF a recolher e
aquelas destinadas ao registro dos Contratos a Termo de Moeda (NDF) no mês 03/2012.
Posto isso, devem os presentes autos retornar para a DRF JOAÇABA, para
atendimento da diligência. No mais, findada esta, deverá a autoridade competente elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do direito creditório pleiteado. Encerrada a instrução processual, a Recorrente
deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da
devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
que fora tratado acima.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 398
DF CARF MF
Original